Tribunal: TJSP
Processo: 1000181-66.2019.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
*Ação revisional – Contrato de financiamento de veículo representado por cédula de crédito bancário.

Juros remuneratórios – Alegação de onerosidade excessiva com a cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento – Alegação genérica a respeito – Contrato com prestações mensais fixas e taxas de juros mensal e anual pré-fixadas, contraído livremente pela parte autora, que teve

Ementa:
*Ação revisional – Contrato de financiamento de veículo representado por cédula de crédito bancário.

Juros remuneratórios – Alegação de onerosidade excessiva com a cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento – Alegação genérica a respeito – Contrato com prestações mensais fixas e taxas de juros mensal e anual pré-fixadas, contraído livremente pela parte autora, que teve ciência das condições da operação desde o início da contratação – Estipulação dos juros superiores a 12% ao ano, por si só, não é indicativo de abusividade, não se sujeitando as instituições financeiras a limitação dos juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), em consonância com a súmula 596 do STF – Recurso negado.

Capitalização mensal dos juros – Descabimento – Contrato com prestações mensais fixas e taxas de juros mensal e anual pré-fixadas, contraído livremente pelo autor – Capitalização mensal de juros expressamente pactuada – Jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo com base no art. 543-C do CPC/73, admitindo a capitalização dos juros expressamente prevista no contrato – Inteligência das súmulas 539 e 541 do STJ – Recurso negado.

Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000214418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000181-66.2019.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que são
apelantes ALEXANDRE DRUMOND DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA) e
KAREN RAQUEL DRUMOND DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
BANCO
SANTANDER
(BRASIL)
S/A
e
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 25 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000181-66.2019.8.26.0115 - Voto 31786
2
VOTO No : 31786
APEL. No : 1000181-66.2019.8.26.0115
COMARCA: CAMPO LIMPO PAULISTA
APTE. : KAREN RAQUEL DRUMOND DE PAULA (JUST GRAT),
ALEXANDRE DRUMOND DE PAULA (JUST GRAT)
APDO. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
(BANCO ABN AMRO REAL S/A) E BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (BANCO
SANTANDER BANESPA S/A)
*Ação revisional Contrato de financiamento de veículo
representado por cédula de crédito bancário.
Juros remuneratórios Alegação de onerosidade excessiva
com a cobrança de juros remuneratórios abusivos

Descabimento Alegação genérica a respeito Contrato
com prestações mensais fixas e taxas de juros mensal e
anual pré-fixadas, contraído livremente pela parte autora,
que teve ciência das condições da operação desde o início
da contratação Estipulação dos juros superiores a 12% ao
ano, por si só, não é indicativo de abusividade, não se
sujeitando as instituições financeiras a limitação dos juros
remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), em consonância com a súmula 596 do STF
Recurso negado.
Capitalização mensal dos juros Descabimento Contrato
com prestações mensais fixas e taxas de juros mensal e
anual pré-fixadas, contraído livremente pelo autor

Capitalização mensal de juros expressamente pactuada
Jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo com base no
art. 543-C do CPC/73, admitindo a capitalização dos juros
expressamente prevista no contrato
Inteligência das
súmulas 539 e 541 do STJ Recurso negado.
Recurso negado.*
Trata-se de revisional c.c. repetição de indébito proposta por
ALEXANDRE DRUMOND DE PAULA e KAREN RAQUEL DRUMOND DE PAULA
em face de BANCO SANTANDER BRASIL S/A e AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, julgada improcedente pela r. sentença de
fls. 161/169, condenando os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade.
Apelam os autores, alegando, em suma, a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor, notadamente no tocante à inversão do ônus da prova,
para revisão das cláusulas contratuais abusivas. Argumenta com a cobrança de juros
remuneratórios abusivos, superiores às taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN
para o mesmo período da contratação. Argumenta com a ilícita capitalização dos juros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000181-66.2019.8.26.0115 - Voto 31786
3
vedada pelo ordenamento jurídico, pugnando pela nulidade da cláusula que prevê tal método
de cobrança. Pugna pelo provimento do recurso (fls. 171/192).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 210/256).
É o relatório.
VOTO.
Trata-se de ação revisional fundada em contrato de financiamento
de veículo representado por cédula de crédito bancário no 20026490650, emitida em
17/05/2017, no valor de R$ 54.104,46, renegociado em 11/06/2018, no valor total de
R$88.257,00, para pagamento em 60 parcelas mensais fixas de R$ 1.470,95, com taxa de
juros de 2,00% ao mês e 26,82% ao ano, com custo efetivo total anual de 27/21%
(fls.39/40).
Nega-se provimento ao recurso.
Aplica-se o CDC ao caso vertente, por se tratar de relação de
consumo, prestando o Banco réu serviço de natureza bancária, inserindo-se no contexto do
artigo 3o, § 2o, da Lei no 8.078/90, a falecida genitora dos autores como destinatária final e
consumidora.
“Aplica-se às instituições financeiras o Código de Defesa do
Consumidor.” (Súmula 297 do STJ).
O contrato, em princípio, deve ser cumprido tal como celebrado
(pacta sunt servanda), relativizando-se tal princípio na hipótese de ilegalidades e cláusulas
abusivas.
Possível, assim, a discussão de cláusulas abusivas do contrato de
financiamento, mesmo porque eventuais nulidades não se convalescem.
JUROS REMUNERATÓRIOS
Argumentam os autores com a abusividade dos juros
remuneratórios contratados por sua falecida genitora com o Banco réu, defendendo a
limitação às taxas médias de mercado divulgadas pelo Bacen.
Sem razão.
Todas as obrigações contratuais se encontram consignadas de
forma clara no contrato, cujos encargos, aliás, são pré-fixados, com expressa indicação do
valor do custo efetivo total anual, de forma a permitir o conhecimento dos exatos termos e
limites dos direitos e obrigações a cada uma das partes inexistindo violação do dever de
informação das instituições financeiras.
O contrato explicita com meridiana clareza o valor total
financiado, o valor das parcelas mensais e as taxas de juros pré-fixados incidentes no
financiamento, denotando conhecia a autora os encargos incidentes desde o início da
contratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000181-66.2019.8.26.0115 - Voto 31786
4
A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não é indicativo de
abusividade, somente podendo ser modificadas as taxas de juros contratadas se provada sua
exorbitância.
As instituições financeiras não se sujeitam a limitação dos juros
remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), em consonância com a
súmula 596 do STF, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Recurso
Especial 1.061.530/RS, afetado à Segunda Seção da referida Corte Superior, com base no
art. 543-C do CPC, acrescido pela Lei 11.672/2008 e Resolução/STJ 8/2008 (Lei de
Recursos Repetitivos).
Embora se aplique o CDC às instituições financeiras, as taxas de
juros contratadas somente podem ser modificadas se provada a abusividade.
Na espécie, os juros remuneratórios estão expressamente previstos
no contrato, como referido, sem comprovação da cobrança em desconformidade com o
pactuado.
Competia aos autores apelantes demonstrar a abusividade dos
juros remuneratórios contratados, prova essa não produzida.
Neste sentido: “A limitação dos juros remuneratórios em
contratos de mútuo bancário depende da comprovação do abuso. A demonstração da
abusividade na fixação da taxa de juros remuneratórios, deve ser feita de forma
inequívoca, com a comprovação cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada
pelo mercado, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual
de 12% ao ano. Incidência da Súmula 382/STJ.” (AgRg no REsp 795.722/RS, Rel. Min.
Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS, 3a T., DJ 27/04/2010, DJe
07/05/2010).
Nesse aspecto, observa-se que o estudo contábil de fls. 29/30 foi
elaborado de forma unilateral, sem observar as previsões contratuais, motivo pelo qual não
se revelou suficiente para demonstrar a alegada ilegalidade, desprovendo-se o recurso
quanto ao tema.
Por isso, não vinga o inconformismo da autora apelante quanto ao
tema.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS.
No tocante à capitalização dos juros, o STJ, no julgamento do
REsp 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos ainda na vigência do
CPC/73, consolidou o seguinte posicionamento:
CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO
DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000181-66.2019.8.26.0115 - Voto 31786
5
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei
de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela
Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros
devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e
sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros
compostos", métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A
mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal
de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo
de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é
proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data
da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão
de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros
encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração
da
abusividade
das
cláusulas
contratuais
questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido. (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe
24/09/2012).
Verifica-se, portanto, que, nos contratos bancários, a capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual é válida para as avenças celebradas após a
entrada em vigor da MP 1.963-17/00, reeditada sob no 2.170-36/01, mediante comprovação
de que sua cobrança foi expressamente pactuada.
O STJ editou duas súmulas sobre o tema:
Súmula 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
Súmula 539: “É permitida a capitalização de juros com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000181-66.2019.8.26.0115 - Voto 31786
6
periodicidade inferior à anual em contrato celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como
MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
Na hipótese, o contrato foi emitido em 17/05/2017 e renegociado
em 11/06//2018, com juros pré-fixados de 2,00% ao mês e 26,82% ao ano e custo efetivo
total anual de 27,21% (fls.39/40), sendo a taxa mensal superior ao duodécuplo da taxa anual,
suficiente para demonstrar a capitalização dos juros, permitindo-se a sua cobrança, em
consonância com a orientação do STJ no referido REsp repetitivo 973.827/RS.
Cumpre observar, que a ADIn no 2316/DF não suspendeu a
eficácia do art. 5o da MP no 1963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, pois ação direta de
inconstitucionalidade, na qual não foi deferida liminar para suspender-se a eficácia do
mencionado dispositivo normativo, ainda encontra-se pendente de julgamento.
No julgamento do RE 592.377, com repercussão geral
reconhecida, o C. STF declarou que os requisitos de relevância e urgência estavam presentes
na edição da MP no 1963-17/00, reeditada sob no 2.170-36/01, de sorte que não há como
deixar de aplicá-la.
Portanto, não se mostra ilícita a capitalização dos juros.
Assim, a r. sentença apelada não está a comportar censura, ficando
mantida por seus próprios fundamentos.
Por fim, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais do advogado do réu, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.
Diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso pelo
apelado, ofertando contrarrazões (fls.210/256), elevam-se os honorários em mais 3% do
valor da causa, nos termos do art. 85, §2o e 11, do NCPC, observada a gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR